Tribunal: TJSP
Processo: 1020027-75.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – alegação de cobrança de parcelas de acordo de responsabilidade do proprietário anterior do imóvel – ré demonstrou que o serviço de energia elétrica foi desligado por inadimplência, em 31/10/2016, antes de a autora residir no imóvel – serviço religado pela autora, por conta própria, identificado pela ré em março de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – alegação de cobrança de parcelas de acordo de responsabilidade do proprietário anterior do imóvel – ré demonstrou que o serviço de energia elétrica foi desligado por inadimplência, em 31/10/2016, antes de a autora residir no imóvel – serviço religado pela autora, por conta própria, identificado pela ré em março de 2017 – consumos dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017 foram recuperados e as faturas foram parceladas, nos termos do artigo 113 da Resolução no 114 da Aneel – contas parceladas são de responsabilidade da autora – corte no fornecimento do serviço – autora religou o fornecimento do serviço, novamente, e não efetuou o pagamento do débito – débito atual, precedido de notificação – licitude da conduta da ré – precedentes – inexistência de ato ilícito – dano moral não ocorrente – indenização indevida – sentença reformada.

Resultado: apelo da ré provido para o fim de ser julgada improcedente a ação; prejudicado o conhecimento do recurso adesivo da autora.